Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO COMERCIAL ASSINADO POR REPRESENTANTE COMERCIAL SEM PODERES. NÃO PAGAMENTO. PROTESTO DE TÍTULO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Indevida a anotação decorrente da inscrição do nome de pessoa jurídica em órgão restritivo de crédito, bem como o protesto de título, quando demonstrado que foi emitido com base em acordo comercial celebrado com representante comercial que não detinha poderes para tanto. De acordo com o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de prova, mesmo quando a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ e TJDFT. O quantum indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se estimule reparações além do razoável e enriquecimento indevido. Se a condenação observou os mencionados critérios, a sentença não merece alteração.